Tribunal: TJES
Processo: 5000787-95.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000787-95.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO ESPINDULA BREMENKAMP
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela demandante em face da sentença que julgou improcedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, extinguindo o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo que sejam julgados procedentes os pedidos contidos na exordial.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com pedido de assistência judiciária gratuita. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,

pelo que se defere o pedido.

DO MÉRITO

Trata-se de ação revisional de contrato, c.c. repetição de indébito, indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência, proposta por GERALDO em face de BANCO PAN. Em síntese, o recorrente alega ter contrato um empréstimo consignado junto à parte demandada; todavia, teria sido surpreendido com a efetivação de outra modalidade de crédito, qual seja a de cartão de crédito consignado, o que acarretou descontos os quais entende como indevidos e com juros abusivos. Diante do exposto, requer a nulidade do contrato, a restituição em dobro do montante descontado indevidamente, além de reparação por dano moral.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Explico.

Compulsando os autos, verifico que a pretensão não merece prosperar, vez que a parte recorrida logrou êxito em comprovar a regular contratação do aludido crédito, incluindo em sua defesa contrato devidamente assinado pela parte autora (ID 24674801), tendo como objeto adesão a um cartão de crédito consignado, não sendo, assim, evidenciado qualquer vício no negócio a torná-lo nulo, sendo, portanto, devidas as cobranças realizadas.

Ademais, essa modalidade de crédito é devidamente autorizada pela Lei n° 10.820/2003, bem como regulamentada pelo Banco Central do Brasil. Dessa forma, ausente o ato ilícito, também não há que se falar no dever de indenizar por dano moral.

Tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato constitutivo de seu direito, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Por fim,
CONDENO
o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)